Tribunal: STF
Processo: RHC 187990
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonas dos Santos Lima contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg nos EDcl no AgRg no HC 434.543/RJ (págs. 26-31 do documento eletrônico 6).
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[não] se trata meramente, como está no acórdão recorrido, de ‘ser possível a utilização de qualificadoras sobressalentes, não utilizadas para qualificar o crime, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal’.
    A questão que ora se põe é: se todas as circunstâncias judiciais stricto sensu do artigo 59 do Código Penal são favoráveis, até implicitamente assim reconhecidas na sentença, se houver a consideração como judicial de uma qualificadora estrita somente porque remanescente, podem as circunstâncias judiciais ser consideradas desfavoráveis de modo a impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos???
    Com toda vênia, cremos que não. Uma coisa é a dosimetria da pena, que resulta em uma quantidade de pena, e outra coisa são os efeitos que correspondem a esta quantidade de pena, e então, se a circunstância foi considerada como judicial para aumentar a pena, ela não pode ser novamente invocada como judicial para impedir um efeito que é natural para aquela quantidade de pena que já foi por causa dela alcançada, sob pena de dupla valoração.
    No caso concreto, a circunstância do abuso de confiança foi utilizada como judicial para aumentar a pena em 9 meses, resultando na quantidade de 2 anos e 9 meses de pena, e o uso da circunstância qualificadora remanescente como judicial deve terminar aí, sob pena, sim, de uma dupla valoração” (pág. 40 do documento eletrônico 6).
    Ao final, requer
    “[...] seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus para que, ante as razões aqui trazidas, sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais stricto sensu do artigo 59 do Código Penal para o efeito de atendimento às condições do art. 44, III, do CP, substituindo-se a pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, com o que se atenderá a razoabilidade para a reprovação e prevenção da conduta, afinal estamos falando de crime de FURTO, crime sem violência à pessoa.
    Caso provido o recurso, requer a extensão dos efeitos da decisão aos corréus, DAVI DOS SANTOS OLIVEIRA e THEOTÔNIO ROSA FILHO, conforme analogia ao art. 580 do CPP, pois se encontram exatamente na mesma situação processual do Paciente, aos quais, em Embargos de Declaração no STJ, já foram estendidos os efeitos da concessão parcial da ordem para o redimensionamento da pena” (págs. 43-44 do documento eletrônico 6).
    Em 30/6/2020 a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal fez remessa destes autos com vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 311 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 8).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento deste recurso ordinário. Essa manifestação possui a seguinte ementa:
    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Pleito que busca substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    1. É compatível com as normas que regem a dosimetria da pena decisão que, diante de duas causas que qualificam o delito, a utilização de uma para aquela finalidade e a remanescente para agravar a pena base.
    2. Não constitui bis in idem a utilização de uma mesma circunstância judicial para aumentar a pena base e negar aplicação da benesse do art. 44 do CP.
    3. Pelo desprovimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[ocorrendo] pluralidade de qualificadoras previstas no mesmo tipo penal, cabe aplicar uma só, devendo ser consideradas as demais como circunstâncias judiciais de agravamento da pena” (HC 69.371/SP, Min. Celso de Mello, Primeira Turma).
    Nesse sentido:
    “DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC 79.538). 2. Habeas Corpus indeferido” (HC 85.414, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FURTO COMETIDO EM CONCURSO COM TRÊS EMPREGADOS DA VÍTIMA, POR AGENTE QUE TINHA ATRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Esta Corte Superior entende ser possível a utilização de qualificadoras sobressalentes, não utilizadas para qualificar o crime, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
    2. Se na primeira fase da dosimetria manteve-se a consideração do abuso de confiança como um juízo de maior censurabilidade do réu, porquanto a subtração ocorreu em conjunto com empregados da vítima, e o agente tinha atribuições de segurança, é suficiente a menção à não satisfação do art. 44, III, do CP para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os mesmos dados que justificaram o apenamento mais severo denotam a ausência de requisito subjetivo do agravante e a insuficiência de medidas restritivas de direitos para a prevenção e a repressão de sua conduta.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 26 do documento eletrônico 6).
    Conforme se verifica, o entendimento externado pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ, assim como a diretriz apontada pelo Parquet Federal, estão em harmonia com a aludida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator